Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao SISBAJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Ante a dificuldade de a parte exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não olvidando que a pesquisa requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo executivo.